Tribunal: TJSP
Processo: 2036530-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 129, §9o, c/c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" e artigo 147, caput, c/c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", todos do Código Penal – Prisão preventiva – Revogação – Descabimento – Circunstâncias da segregação que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Necessidade da excepcional constrição processual, no caso concreto,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 129, §9o, c/c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" e artigo 147, caput, c/c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", todos do Código Penal – Prisão preventiva – Revogação – Descabimento – Circunstâncias da segregação que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Necessidade da excepcional constrição processual, no caso concreto, para garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.